Tribunal: STF
Processo: RE 1503160
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE – GAT. INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.020/2007) E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Direito administrativo. Servidor Público. Delegado de Polícia. Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT). Cumulação legítima de função. Consideração independente para fins de teto remuneratório. Temas 377 e 384 do Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. O recorrente alega ter a Turma recursal de origem contrariado os incs. XI e XVI do art. 37 da Constituição da República. 



    Assevera que a questão em debate teria sido julgada pela sistemática da repercussão geral, firmada nos Temas 377 e 384, aos quais o Tribunal de origem teria dado interpretação equivocada.



    Argumenta que “a GAT – Gratificação por Acúmulo de Titularidade, como o próprio nome já diz é uma gratificação paga aos Delegados de Polícia que acumulam o exercício de sua função em mais de uma delegacia (cobrindo as faltas e licenças dos demais delegados), o que é algo recorrente e natural no serviço” (fl. 9, e-doc. 24).



    Assinala que a referida gratificação seria semelhante às horas extras e teria natureza “de vantagem remuneratória, pois é paga pelo serviço prestado e não para o serviço prestado” (fl. 9, e-doc. 24).



    Ressalta que “não se está diante de cumulação de cargos, mas de mera percepção de gratificação por exercício de labor extraordinário” e, “mesmo que se considere existir cumulação informal de cargos, não se está diante das hipóteses constitucionais que assim o permitem” (fl. 10, e-doc. 24).



    Enfatiza que “a questão em apreço foi objeto da Reclamação 57.290 São Paulo, julgada procedente em 15 de março de 2023, reconhecendo tanto a natureza remuneratória da GAT, como a inexistência de cumulação de cargos” (fl. 11, e-doc. 24). 



    Insiste que a gratificação “é pagamento efetuado em virtude de serviços prestados por membros da carreira dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo que acumulam o exercício funcional em mais de uma delegacia” e que “a natureza da verba, portanto, não poderia ser outra senão remuneratória, em virtude da prestação de serviços extraordinários por cumulação nas hipóteses de férias, licenças e ausências de outros delegados” (fl. 12, e-doc. 24).



    Pede o provimento do presente recurso, “para que seja reformado o v. acórdão recorrido, por afronta ao artigo 37, XI e XVI, da Constituição Federal, na interpretação definitiva dada pela tese fixada quando do julgamento dos Temas 377 e 384” (fl. 13, e-doc. 24).



    3. A Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:



    “As instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, a partir do entendimento firmado nos Temas 377 e 384, concluíram que a Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT) devida aos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo não se submete ao teto remuneratório constitucional. (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise é inviável em sede de recurso extraordinário.



    Portanto, pertinentes os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, assim redigidas: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (fls. 3-4, e-doc. 57).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 612.975-RG  e 602.043-RG (Temas 377 e 384), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal firmou tese no sentido de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (DJe 8.9.2017). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA CARGO CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos públicos autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.152.641-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).



    6. Na espécie, a Turma julgadora decidiu a controvérsia relativa à incidência do teto remuneratório com os seguintes fundamentos:



    “A Gratificação de Acúmulo de Titularidade - GAT é paga ao Delegado de Polícia que, em caráter excepcional, responda cumulativamente pelo comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da polícia civil (art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007)



    Mesmo que tenha caráter remuneratório, a hipótese, como se vê, é de ‘cumulação legítima de cargos ou funções’, caso em que o redutor ‘deve incidir de forma isolada nas remunerações relativas ao cargo e função acumulados’ (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação 1011666-50.2022.8.26.0053, Rel. Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 04/11/2022). (...)



    Com efeito, nos Temas 377 (Rext 612.975 e 384 (Rext. 602.043), ambos relatados pelo Em. Min. Marco Aurélio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’.



    Ora, mesmo que não seja literalmente a situação dos autos, é certo que a ratio decidendi é exatamente a mesma, uma vez que o servidor público está acumulando, legitimamente, cargo e função, não sendo válido, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, somar os vencimentos enquanto Delegado de Polícia com o acréscimo decorrente do acúmulo de função, para efeito de teto remuneratório” (fls. 2-83, e-doc. 18).



    Observa-se que, no caso em análise, a conclusão da Turma Recursal, no sentido de que “uma vez que o servidor público está acumulando, legitimamente, cargo e função, não sendo válido, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, somar os vencimentos enquanto Delegado de Polícia com o acréscimo decorrente do acúmulo de função, para efeito de teto remuneratório” (fl. 3, e-doc. 18), deu-se pela análise e interpretação da Lei Complementar estadual n. 1.020/2007 e dos elementos probatórios constantes dos autos.



    Assim, o acolhimento da pretensão do recorrente demandaria análise da legislação infraconstitucional local e o reexame do acervo fático-probatório. Nesse caso, eventual ofensa constitucional, acaso ocorrida, seria indireta. Incidem as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Gratificação por acúmulo de titularidade. Delegado de polícia. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.479.945-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. ART. 37, XI, DA CRFB. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE – GAT – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.020/2007. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA PARA FINS DE LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 1.020/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.440.646-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.2.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.020/2007. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.418.917-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.10.2023).



    Nada há a prover sobre as alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora